Tribunal: TJBA
Processo: 8077650-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077650-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS DE JESUS PINHEIRO Advogado(s): MIRIA FERNANDA DA SILVA CANOLA AGRAVADO: NANUQUE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - ME Advogado(s):EDEMILSON KOJI MOTODA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Lucas de Jesus Pinheiro contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao reconhecer a constituição válida da mora, não obstante a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.132 do STJ à hipótese dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe a Súmula 72 do STJ. 4. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é suficiente, para comprovar a mora, o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário. 5. O STJ, ao julgar o Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS), fixou tese no sentido de que a comprovação da mora prescinde da efetiva entrega da notificação, bastando o envio ao endereço contratual, mesmo nos casos em que o AR retorna com a anotação “não procurado”. 6. Precedentes recentes do STJ reafirmam a aplicabilidade da tese do Tema 1.132 mesmo quando o aviso de recebimento é devolvido por ausência de retirada pelo destinatário (REsp 2199872 e AREsp 2842678). 7. Diante do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme comprovado nos autos, está caracterizada a mora do devedor, sendo legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, para fins de comprovação da mora. 2. A aplicação do Tema 1.132 do STJ alcança hipóteses em que o aviso de recebimento é devolvido por ausência de retirada da correspondência, desde que observados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2025; STJ, AREsp 2842678, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2025; STJ, REsp 2199872, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04